Tribunal: TJSP
Processo: 1006314-14.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. Cerceamento de defesa do Exequente pela impossibilidade de se manifestar sobre tese de defesa, quanto a não ser gestor da locação discutida nos autos. Inocorrência. A tese de que o Exequente é gestor da locação firmado entre o Executado e a genitora do Exequente foi trazida pelo próprio Apelante em sua manifestação sobre a impugnação à execução.

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. Cerceamento de defesa do Exequente pela impossibilidade de se manifestar sobre tese de defesa, quanto a não ser gestor da locação discutida nos autos. Inocorrência. A tese de que o Exequente é gestor da locação firmado entre o Executado e a genitora do Exequente foi trazida pelo próprio Apelante em sua manifestação sobre a impugnação à execução. Logo, deveria, naquela ocasião, ter produzido provas de sua alegação, o que não ocorreu. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO.